Tribunal: TJDFT
Processo: 0754323-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade das transações bancárias realizadas na conta bancária da Autora no dia 29/12/2022 nos valores de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) condenar o Banco Réu ao estorno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes de ação fraudulenta.
2. Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58007674.
4. Fica indeferida a gratuidade de justiça à autora/recorrida. Os extratos bancários acostados nos IDs 58007658, 58007659 e 58007660, demonstram que a parte autora aufere proventos mensais que superam R$ 9.000,00 (nove mil reais). Referido valor supera inclusive o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica (até 05 salários mínimos), conforme disciplinado no artigo 4o da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil SA. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. PRELIMINAR REJEITADA.
7. Na inicial, narra a parte autora ser correntista do banco requerido e afirma que, em 29/12/2022, recebeu notificação de movimentação financeira em sua conta, que desconhecia. Aduz que ao acessar o aplicativo do banco, identificou uma TED no valor de R$ 23.800,00 para Soraya Borges de Tal, e outra no valor de R$ 10.000,00 para Amanda Oliveira S. Afirma ainda que em seguida contatou o banco e contestou as referidas TEDs. Acrescenta que em 04/01/2023 a contestação foi respondida e parcialmente procedente, havendo a devolução apenas da TED no valor de R$ 23.800,00, silenciando o banco quanto à devolução da TED de R$ 10.000,00. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a condenação do banco ao pagamento da repetição do indébito, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00.
8. A Súmula no 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
10. No caso dos autos, na data de 29/12/2022 foram efetivadas 02 (duas) TEDs na conta bancária da autora/recorrida, nos valores de R$ 23.800,00 e R$ 10.000,00 (ID 58007659, pág. 2). Referidas transações além de vultosas e realizadas em curto espaço de tempo, diferem-se, e muito, das movimentações financeiras costumeiras da correntista.
11. Conforme pontuado na sentença, duas transações por TED em favor de duas pessoas estranhas, no mesmo dia e quase no mesmo momento, mas apenas uma ter sido considerada fraude, causa estranheza ao consumidor. O Réu poderia ter trazido os argumentos que utilizou para embasar a decisão administrativa de parcial procedência do pedido da Autora, a fim de explicar o porquê de a TED de R$ 10.000,00 ter sido considerada lícita e a de R$ 23.800,00 não, mas não o fez.
12. O conjunto probatório constante dos autos, mais precisamente os extratos bancários trazidos pelo próprio banco recorrente (ID 58007659, pág. 2), demonstram a verossimilhança das alegações da autora/recorrida. Por sua vez, o banco requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, II do CPC. Havendo contestação de ambas as TEDs realizadas na conta da correntista e, uma sendo julgada procedente e ressarcidos os valores, no mínimo o banco deveria justificar a razão da segunda TED ter sido julgada improcedente, o que não ocorreu no caso sob análise. A falha de seu serviço exsurge na ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas, discrepantes do perfil do correntista. Isto é, responde o banco recorrente pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
13. Por outro lado, embora haja alegação do banco, não restou demonstrado que a autora/recorrida tenha praticado qualquer conduta apta a facilitar a realização das fraudes, razão pela qual a culpa deve ser atribuída apenas ao requerido.
14. É certo que o golpe somente alcançou o êxito em razão dos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas pelo Banco. Portanto, sua conduta mostrou-se determinante para a conclusão da fraude, pelo que se deve concluir que o banco deve responder pelo prejuízo experimentado pela autora, por analogia à Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Fica o recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.